Tribunal: TJMT
Processo: 0007008-33.2012.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007008-33.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RONALDO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 889.274.901-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA
(ART. 33 DA LEI N. 11.343/06)
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

DESCLASSIFICAÇÃO – TRANSPORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06) – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS
DO TRÁFICO INQUESTIONÁVEIS
–
APLICAÇÃO DO ART.
239 DO CPP –
2.
ABRANDAMENTO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – ELEVAÇÃO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO –
3.

RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tráfico para o de
Transporte de Drogas Para Consumo Pessoal,
quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva do primeiro, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos (significativa quantidade de droga – 12,750kg de maconha –, inexistência de comprovação de exercício de atividade lícita na época do crime, multireincidência específica, entre outros) redunde em um juízo de certeza acerca da finalidade mercantil da droga apreendida;

2.

A fixação do
quantum
de aumento na primeira fase da dosimetria penal se dá de acordo com a discricionariedade do julgador, não podendo, a pena-base estipulada em 2 anos acima do mínimo, ser modificada, se os fundamentos usados pelo juiz para negativar os antecedentes do Agente e a quantidade da droga (12,750kg) de maconha estão em harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Ronaldo Carlos dos Santos
interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime fechado, de
8 anos e 6 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
950 dias- multa
pela autoria do crime de
Tráfico de droga
previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 77768025).

Em suas razões, o apelante busca a
desclassificação
do delito de Tráfico de drogas para o de
Transporte de entorpecentes para uso pessoal
. Vencido nesta tese, almeja que a
pena-base
seja majorada apenas em
1/6
devido a negativação dos
antecedentes e da quantidade da droga
(Id.
77768036).

As
contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
77768040
).

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento
do apelo sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.
79286498
):

RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 950 (NOVECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 8.072/90 – 1) PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DE
POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
, PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE “O RECORRENTE, CIENTE QUE SE TRATAVA DE MACONHA, PORÉM, SABENDO QUE A DROGA APARENTAVA ESTAR “ESTRAGADA” E ABANDONADA, PEGOU O ENTORPECENTE E DECIDIU LEVÁ-LO PARA A FAZENDA, VEZ QUE É USUÁRIO DE ENTORPECENTES E IRIA CONSUMIR A DROGA” – INACOLHIMENTO – EMBORA SUSTENTADO PELO ACUSADO A CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS, VERIFICA-SE QUE A DEFESA TÉCNICA
NÃO POSTULOU O EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA
E NÃO FOI ARROLADA
NENHUMA TESTEMUNHA QUE CORROBORASSE ALUDIDA VERSÃO
, COM EFEITO, A ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO É INSERVÍVEL PARA A EXCLUSÃO DA ILICITUDE, POIS AINDA QUE SEJA O ACUSADO USUÁRIO DE DROGAS,
A CONDIÇÃO DE TRAFICANTE NÃO RESTARIA AFASTADA
, POIS NADA IMPEDIRIA QUE O RÉU COMERCIALIZASSE A SUBSTÂNCIA ILÍCITA QUE FOI ENCONTRADA CONSIGO, AFINAL, SE TRATA DE APREENSÃO DE
09 “TIJOLOS”
CONTENDO EM SEU INTERIOR APROXIMADAMENTE
12,750 KG DE MACONHA
, O QUE, FATALMENTE, GERA COBIÇA PARA A OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL, E PODERIA MUITO BEM IMPULSIONAR O ACUSADO A QUERER DIFUNDIR O ENTORPECENTE AOS USUÁRIOS, FAZENDO DA COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA UM MEIO PARA SUSTENTAR O PRÓPRIO VÍCIO – 2) PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE
– VIABILIDADE –
A FIXAÇÃO DA BASILAR EM GRAU MENOR, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM OS FATOS, SE MOSTRA SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME COMETIDO
–
PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO.

É o Relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 6 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021